Tribunal: STF
Processo: ARE 1555685
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS DE MÉDICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÉDICO ANESTESISTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO PÚBLICO. FATO IMPUTADO AO RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM ATO DE IMPROBIDADE. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 14, e-doc. 173). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 196).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República. 



    Asseverou que o Tribunal de origem, “ao rechaçar por completo a possibilidade de responsabilização do demandado quanto ao ato ímprobo em comento (...) esse raciocínio foi nitidamente de encontro ao disposto no art. 37, incisos XVI, ‘c’, e XVII, da Constituição Federal, como demonstrado 
(e-doc. 208)”.



    Assinalou que, “no caso dos presentes autos, é inequívoco que o ora recorrido MARCONI LUSTOSA FÉLIX exerceu, de forma concomitante, cargos públicos de médico plantonista junto ao Hospital Infantil Noaldo Leite e à Maternidade Peregrino Filho, tendo, durante considerável período de tempo (entre janeiro de 2014 e março de 2016), prestado serviços em uma dessas unidades de saúde (maternidade) enquanto estava também de sobreaviso, no mesmo dia e horário, em outro hospital. Nesse sentido, restou demonstrado que o demandado atuou em sobreposição de escala de plantões, quando menos, por 75 (setenta e cinco) vezes no período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e 
31 de março de 2016” (fl. 15, e-doc. 208).



    Ressaltou que “o próprio réu reconheceu a cumulação indevida de plantões nos hospitais públicos a que era vinculado – embora tenha tentado relativizar a irregularidade da conduta com a justificativa de que a prática de acumular plantões era feita com ciência das diretorias dos hospitais e decorria da escassez de anestesistas no município, o que, de toda forma, não é suficiente para afastar a imputação lançada na inicial”  (fl. 15, e-doc. 208).



    Afirmou que a “natureza dos cargos ocupados indevidamente pelo recorrido demandava dedicação integral de sua parte, já que se tratava de plantões com duração de 24h cada, a confirmar que o exercício simultâneo de outra função pública, ainda mais quando se trata de outro vínculo como plantonista em unidade de saúde diferente e a ser cumprido no mesmo dia com mesma carga horária, como é o caso dos autos, configura a hipótese de acumulação indevida, em afronta à legislação constitucional” (fl. 15, e-doc. 208).



    Argumentou que “o médico ora recorrido foi favorecido indevidamente com pagamentos integrais mesmo afrontando a regra que condiciona a acumulação de dois cargos por profissionais de saúde à compatibilidade de horários entre eles, numa ofensa que, não fosse a regra de especialidade traz também aí uma mácula ao princípio da legalidade” (fl. 16, e-doc. 208).



    Evidenciou que a “incompatibilidade entre os cargos exercidos de forma cumulativa pelo réu e o prejuízo ao erário decorrente do recebimento das remunerações integrais mesmo diante da impossibilidade de cumprir com todas as demandas dos plantões prestados simultaneamente torna-se mais flagrante quando se tem presente que houve falha no atendimento médico por parte do recorrido no dia 26 de março de 2016, pois, apesar de acionado em tal data pela equipe do Hospital Infantil Noaldo Leite para prestar atendimento à paciente menor Maria Gabrielle Barbosa Almeida, não conseguiu atender de imediato ao chamado por já estar ocupado, na ocasião, fazendo cirurgias na Maternidade Peregrino Filho, apenas se deslocando ao outro hospital várias horas depois, sendo que a referida criança findou vindo a óbito quando submetida ao procedimento cirúrgico para o qual o réu fora convocado” (fl. 17, e-doc. 208).



    Sustentou que “o simples fato de estar escalado para cumprir dois plantões em locais diferentes ao mesmo tempo já evidencia a prática inconstitucional que descamba igualmente em conduta ímproba causadora de prejuízo ao erário, porquanto, se durante o período de sobreaviso o médico demandado estava atendendo na maternidade, é patente que não haveria como responder integralmente aos chamados diante da possibilidade de ser acionado pelo hospital infantil (onde trabalhava em regime de sobreaviso) quando já estivesse em atividade no centro cirúrgico da maternidade, como, de fato, veio a ocorrer, e o triste episódio que culminou no óbito da menor, acima evidenciado, é mais do que suficiente para bem ilustrar a questão, em face do que cai por terra o raciocínio estabelecido no acórdão recorrido de que o MPF não comprovou ter havido percepção de salário sem contraprestação do serviço” (fl. 18, e-doc. 208).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “com a consequente reversão do acórdão recorrido para manter íntegra a condenação exarada no primeiro grau em relação ao ora recorrido, nos moldes aqui propugnados” (fl. 21, e-doc. 208).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 220).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e assevera que “a discussão travada no acórdão recorrido é também (e claramente) de ordem constitucional, e isso de modo direto e primário, sem qualquer ordem reflexa e derivada, como dá a entender a decisão agravada. Por conseguinte, não há como deixar de reconhecer que os argumentos trazidos no recurso extraordinário desafiador ao referido decisum são igualmente fincados em componentes constitucionais, relacionados, como dito, à disciplina da acumulação de cargos públicos” (fl. 4, e-doc. 229). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie, tem-se ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra Marconi Lustosa Felix, objetivando atos de improbidade administrativa, por alegado dano ao erário e pretensa afronta aos princípios da Administração Pública, e ressarcimento integral do valor do dano.



    Na inicial, o autor alega que o agravado “obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a administração pública estadual em erro, omitindo condição essencial para a prestação do serviço médico, que era estar à disposição, sem qualquer condicionante, e prestar serviço com diligência quando solicitado por um dos estabelecimentos de saúde” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    Em primeira instância, o juízo federal de Patos/PB julgou procedentes os pedidos iniciais “para condenar MARCONI LUSTOSA FÉLIX pelo ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput , LIA. Considerando que as diretorias dos hospitais estavam cientes da cumulação de plantões e que tal praxe não era exclusividade do réu, mas envolvia os demais anestesistas plantonistas, entendo que a condenação apenas ao ressarcimento ao erário é suficiente para reprimir o ilícito” (fl. 10, e-doc. 143).



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marconi Lustosa Félix para julgar improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 173).



    6. Consta do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Na lide, o juízo de primeiro grau entendeu que a cumulação dos cargos exercidos pelo réu, como médico anestesista, era realizada em horários incompatíveis, cumprindo apenas parcialmente os seus deveres com as instituições contratantes, mas recebia a integralidade da remuneração ajustada, onde, nesta situação fática, o dolo decorreria da própria conduta, estando fartamente demonstrado que o réu atuou com consciência e voluntariedade. 



    Sobre o assunto, no que tange à ilicitude da acumulação dos cargos, observa-se que essa se faz presente, na medida em que a Constituição Federal de 1988 autoriza, excepcionalmente, a acumulação de cargos públicos, aliada à compatibilidade de horários e a percepção cumulada de proventos e vencimentos somente nos seguintes casos: a) de dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; e c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Dessa forma, a acumulação dos cargos ocupados pela parte ré não se encontra em quaisquer das situações excepcionais ressalvadas pela Carta Magna, já que inexistiria a compatibilidade de horários, o que implica, em tese, reconhecimento da sua acumulação indevida. 



    No entanto, esta acumulação indevida de cargos públicos não implica necessariamente ato de improbidade administrativa, pois não basta a mera irregularidade do ato administrativo para que se reconheça o seu caráter ímprobo, já que a improbidade somente deve ser reconhecida quando a ilicitude vier acompanhada de má-fé dos agentes, além do dolo genérico ou percepção de culpa, o que não se verificou no caso em comento. 



    No caso em tela, foi instaurado o inquérito pelo Ministério Público Federal, para a apuração de possível ilicitude da acumulação de cargos por parte do ora apelante, ficando provado nos autos, em especial pela audiência de instrução e julgamento realizada no primeiro grau, as seguintes premissas fáticas: 



    a) O inquérito foi instaurado como desdobramento de outra investigação, na qual se averiguava eventual negligência médica no falecimento da menor Maria Gabrielle Barbosa, em 27/03/2016, no Hospital Infantil Noaldo Leite (fls. 03/07 do id. 4968292, IPL). 
b) Ouvido a respeito do incidente (fl. 12 do id. 4968292 e 01 do 
id. 4968325, IPL), MARCONI LUSTOSA FÉLIX confirmou que, naquela data, estava realizando cirurgias na Maternidade Peregrino Filho e também de sobreaviso no Hospital Infantil Noaldo Leite e explicou que a cumulação decorria da insuficiência de anestesistas na cidade de Patos. 



    c) Em ofício (fl. 14 do id. 4968371, IPL) assinado pelo então diretor da Maternidade Peregrino Filho, Dr. Odir Pereira Borges Filho, há informação de que: a) os médicos daquela unidade trabalham em regime de plantão e só podem se ausentar com anuência da coordenação médica; b) o anestesista se ausentou da maternidade para atender intercorrência no hospital infantil sem conhecimento da coordenação. 



    d) O CRM/PB absolveu MARCONI LUSTOSA FÉLIX das infrações ético-disciplinares relacionadas ao óbito da infante, sob os seguintes fundamentos (id. 12383404 – grifos não originais): ‘Os plantões de sobreaviso são adotados nos serviços de assistência médica, públicos ou privados, em todo o país. Caracterizam-se pela disponibilidade de especialistas, fora da instituição alcançáveis quando chamados para atender pacientes que lhe são destinados. Considerando a necessidade de ser regulamentada a prática de disponibilidade sobreaviso, o Conselho Federal de Medicina criou a resolução CFM n°1834/2008, publicada no D.O.U. em 14/03/2008. Não houve demora em realizar a anestesia da paciente, visto que o adiamento do procedimento foi indicado pelo cirurgião por solicitar exame de ultrassonografia e hidratar a paciente fato sobejamente comprovado nos autos. Não foi comprovado também que tenha deixado de atender no setor de urgência quando solicitado. Voto pela absolvição’. 



    e) o Diretor da Maternidade Peregrino Filho afirmou que durante o período em que exerceu o cargo, o réu prestava serviços na Maternidade Peregrino Filho, sempre comparecendo e prestando os serviços quando escalado, de forma pontual e efetivamente prestava o serviço, não tendo problema nos plantões do réu, sendo Patos uma cidade com mais de cem mil habitantes e o número de anestesistas é insuficiente. 



    f) a enfermeira Miragean Moreira informou que presta serviços no Hospital Infantil Noaldo Leite há quase nove anos como enfermeira do bloco cirúrgico e já realizou procedimentos junto com o réu, que sempre comparecia nos dias em que estava na escala de sobreaviso, sempre atuando de forma prudente, sendo informado, ainda, em depoimento, que a Direção do hospital infantil tinha conhecimento de que os anestesistas ficavam em regime de sobreaviso naquela unidade de saúde e, em algumas ocasiões, de plantão em outro local. 



    Nesse panorama, percebe-se que o demandado, ora recorrente, efetivamente exercia as suas atividades nos dois vínculos a que se submetia, atuando em horários ao longo do dia, com a anuência das direções dos hospitais em debate e, ainda, submetendo-se, como médico anestesista, a regimes de sobreaviso em plantões nos nosocômios indicados, o que denota não ter havido dano ao erário, pois o servidor percebia remuneração com a respectiva prestação do serviço. 



    Assim, embora inexista dúvidas quanto à impossibilidade de cumulação dos cargos públicos em discussão, não restou comprovada a existência cabal do dano causado ao patrimônio público, à míngua de prova nos autos de que, embora extenuante ou pouco provável, a carga horária não era integralmente cumprida pelo demandado, de sorte que o ressarcimento respectivo se afiguraria como enriquecimento indevido do Estado, pois as circunstâncias do caso concreto não autorizam um juízo seguro a respeito da prática de ato de improbidade administrativa por parte do servidor, já que as provas anexadas aos autos são suficientes a demonstrar o percebimento de vantagem pecuniária com a devida contraprestação do serviço. 



    Em outras palavras, não há demonstração alguma de que o médico réu teria enriquecido ilicitamente, pois se o serviço foi efetivamente prestado, como provado nos autos, caberia ao Ministério Público Federal apresentar provas, ao menos, de que teria havido percepção de salário sem a devida contraprestação do serviço contratado, já que não pode subsistir uma condenação por qualquer dos comportamentos previstos no art. 10 da Lei 8.429/92 quando a propalada lesão ao erário teria se dado in re ipsa , isto é, de maneira presumida, a partir de meros exercícios especulativos que o serviço público não foi prestado. Por similitude: TRF5, 2ª T., PJE 0807819-61.2021.4.05.8400, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 09/04/2024.



    (...)



    Nos autos, é patente que o demandado não agia de má-fé, destacando-se que a existência de múltiplos vínculos é extremamente corriqueiro no âmbito dos profissionais da saúde e, muitas vezes, a carência de profissionais, principalmente no interior dos Estados do Brasil, como de resto na maioria das unidades federativas do país, faz com que médicos terminem por acumular vários liames, sem qualquer intenção de se enriquecer ilicitamente ou violar princípios caros à Administração Pública, de modo que inexistiu dolo, tampouco culpa, em praticar as condutas apontadas pelo Ministério Público Federal na inaugural. 



    A despeito das dicções delineadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, não há margem para imputar ao agente público a prática de ato acoimado de improbidade, pois ausente o elemento da desonestidade. Ressalte-se que pode o ato hostilizado revestir-se de ilegalidade, mas não apresentar a nota da desonestidade e, em última instância, da improbidade. 



    Por fim, importante registrar o viés que norteia esta Segunda Turma em ações para apuração de improbidade administrativa, onde percebe-se, na verdade, um inegável exagero na pretensão de ver o réu condenado nas penas da Lei 8.429/92, a justificar a rejeição da demanda, já que, conforme já assentado inúmeras vezes pela jurisprudência, as sanções do mencionado diploma legal devem ser reservadas a condutas de especial gravidade, inocorrentes no caso concreto. Improbidade, como se sabe, reclama um tipo qualificado de ilicitude, notadamente marcada por má-fé ou desonestidade. 



    Os autos, porém, passam longe disso, pois não se tem, repita-se, um comportamento doloso, tampouco culposo, do médico ou dos gestores dos hospitais em questão” (fls. 11-13, e-doc. 173).



    7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a análise do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 
4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.436.192-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em processo com controvérsia análoga à destes autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS DE MÉDICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. RECONHECIMENTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.510.130-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora